Tribunal: STF
Processo: RE 1308462
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A Segunda Turma acolheu embargos de declaração opostos pela União, com excepcionais efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno e a decisão monocrática, anteriormente proferida, que negava provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a sequência do apelo excepcional. 

Ao reanalisar o caso, foi constatada a impertinência da tese fixada no Tema n. 459/RG, concluindo a Segunda Turma que a controvérsia dos autos diz respeito à aplicabilidade do art. 195, § 7º, da Carta Magna, a associação pública (de natureza autárquica, pessoa jurídica de direito público). Assim sendo, restabeleço a análise do apelo extremo. 

A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. PARÁGRAFO 7º DO ART. 195 DA CRFB/88. REQUISITOS INSTITUÍDOS PELA LEI Nº 12.101/2009. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). CONSÓRCIO PÚBLICO. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SUPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. (...)

Em suas razões recursais, alega violação ao art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Articula que a imunidade tributária prevista no referido artigo da Carta Federal não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Aduz que a entidade autárquica municipal apenas faz jus à imunidade tributária em relação aos impostos (CF, art. 150, VI, “a”), não podendo tal benefício estender-se às contribuições sociais.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado regional concluiu que, apesar de não possuir o CEBAS emitido pelo Conselho Nacional de Serviço Social (CNAS), a recorrida fazia jus à imunidade tributária, prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, em razão de ser associação sem fins lucrativos e que a aplica integralmente os seus recursos nos fins colimados em seus estatutos.

Consignou, ainda, que, sendo a impetrante um consórcio público com personalidade jurídica de direito público, não lhe é disponibilizado o aludido certificado, mas que esse fato não impediria o reconhecimento da imunidade tributária, no tocante às contribuições sociais. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

14. No entanto, mais especificamente no que concerne à concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o art. 1º da Lei 12.101/2009 dispõe acerca da sua emissão tão somente em favor das pessoas jurídica de direito privado sem fins lucrativos. 
15. No caso em tela, a impetrante é um consórcio público com personalidade jurídica de direito público, possuindo, portanto, (plurifederativa), mercê do que prescreve o inciso I do art. 6º da natureza autárquica Lei nº 11.107/2005, pelo que não lhe é disponibilizado o aludido certificado. 
.....................................................................................................
20. Avulta destacar, acerca da remuneração dos membros representantes dos Conselhos Diretor e Fiscal, que existe previsão expressa no estatuto do COPIRN segundo a qual o exercício das referidas funções não se coaduna com a percepção de qualquer espécie de contraprestação salarial (art. 14 do Estatuto do COPIRN). 21. Ademais, decorre da natureza pública da citada associação a ausência de fins lucrativos e a aplicação integral de seus recursos estritamente para os fins colimados nos seus estatutos, sendo mantida com base no contrato de rateio firmado entre os municípios associados em cada exercício financeiro, com recursos oriundos dos próprios municípios (art. 63 do Estatuto do COPIRN), pelo que ressoa manifesto o atendimento aos requisitos materiais para o gozo da imunidade.
22. Desse modo, forçoso reconhecer que se afiguram supridas as exigências da legislação aplicável ao caso, fazendo jus a impetrante à imunidade tributária, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença recorrida. (...)

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 636.941/RS, paradigma do Tema n. 432/RG, assentou que apenas as entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, que preenchessem cumulativamente os requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91, e os previstos nos arts. 9º e 14, do CTN, é que teriam direito ao benefício da imunidade tributária. O julgado, no ponto que aqui interessa, restou assim ementado:


(...) AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14, DO CTN. (...)
17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9º e 14, do CTN. (RE 636.941, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de abril de 2014) 

Em momento posterior, na análise do RE 566.622, piloto do Tema 32/RG, firmou tese no sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 

Na sequência, os embargos de declaração opostos em face do Tema 32/RG foram acolhidos por esta Suprema Corte, com efeitos infringentes, readequando o pronunciamento anterior, à luz do que decidido em conjunto com as ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADIS 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566.622 ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministra Rosa Weber, DJe de 11 de maio de 2020)

Na oportunidade, a tese fixada no Tema n. 32/RG foi readequada, para reconhecer a constitucionalidade da exigência prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/1991, quanto à necessidade de que entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição.

Dessa maneira, o Tribunal de origem ao reconhecer a imunidade tributária, prevista no art. 195, § 7º, à recorrida, sem exigir a apresentação do CEBAS, divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. Nessa linha:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL. Uma vez verificado erro material quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos declaratórios. IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CERTIFICAÇÃO. 
É constitucional a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas, considerado o previsto no artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.212/1991, para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 566.622, Pleno, de minha relatoria, redatora do acórdão ministra Rosa Weber. Ressalva de entendimento pessoal. (RE 364602 AgR-2ºJULG-ED-segundos, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 9 de setembro de 2020)

(...) Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). (...) (AI 531.271-AgR- EDs segundos, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25 de maio de 2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
(...) 4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988. (...) (RE 1.474.090 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de abril de 2024)

Para além disso, acresce relevar que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Carta Federal alcança apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo e que atendam às exigências estabelecidas em lei. Outrossim, a imunidade estabelecida no art. 150, VI, a , da CF extensiva às autarquias públicas tem aplicabilidade restrita aos impostos, não sendo extensível às contribuições sociais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PASEP. CONTRIBUIÇÃO EXIGIDA DE ENTES ESTATAIS. IMUNIDADE. 1. PASEP. (...)
2. (...) Inexigibilidade do tributo em decorrência de imunidade conferida aos entes da federação. Improcedência da pretensão. A imunidade tributária diz respeito aos impostos, não alcançando as contribuições. Agravo regimental não provido. (RE 378.144 AgR, Primeira Turma, ministro Eros Grau, DJe de 22 de abril de 2005)

(...) 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado. Essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente.
 4. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. (...) (RE 831.381 AgR-AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 5 de novembro de  2018) 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O cerne da controvérsia consiste em saber se uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988).
2. Os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições. 
3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Pretende-se incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade.
 4. Embargos de divergência rejeitados. (RE 1.243.414 AgR-EDv, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 12 de setembro de 2023)

Percebe-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu da ótica firmada pelo Supremo quanto ao tema.

3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e denegar a segurança, invertidos os ônus de sucumbência.

4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente